Tribunal: TJBA
Processo: 8001009-88.2023.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8001009-88.2023.8.05.0081 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ANDRESSA AIRES DOS SANTOS Advogado: RAFAEL MATOS GOBIRA (OAB: BA 68.078-A) APELADO: BANCO DAYCOVAL S.A. Advogado: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO (OAB: PE 23.255-A) ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE NULIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA. PEDIDO INICIAL. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTAS POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSURGÊNCIA. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. PREFACIAL. REJEIÇÃO. EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS PARA REFORMA DO JULGADO. MÉRITO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR INAPTA A AFASTAR A PRESUNÇÃO LEGAL DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. ART. 99, § 4º, DO CPC. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CABIMENTO. TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. PENALIDADE POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO PELO MESMO FATO. NECESSIDADE DE EXCLUSÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIMENTO EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8001009-88.2023.8.05.0081, em que figuram como litigantes as partes acima identificadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.